Tribunal: TJDFT
Processo: 0704245-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON-LINE. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONSULTA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL.
1. A reiteração das ordens de bloqueio no SISBAJUD de forma automática, pela “Teimosinha”, pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas.
2. A utilização da ferramenta de consulta automática e reiterada no SISBAJUD (teimosinha) deve observar o princípio da razoabilidade com a comprovação de lapso temporal razoável para nova consulta. Requisito verificado no caso em análise.
3. Recurso conhecido e provido.